Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729792-80.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ARACELIS ROCHA MARTINS REIS, OSVALDO DE SOUZA REIS RECORRIDOS: CARMEM FERNANDA RODRIGUES SANTOS, FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER, ELTON EDMUNDO POLVEIRO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO OUTORGANTE E AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença (com decisão integrativa) que revogou a tutela antecipatória e julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança fundada na alegada invalidade de procuração pública utilizada para locação de imóvel, sob a tese de incapacidade do outorgante e de ausência de outorga marital (CC, art. 1.647, IV). Pretensão recursal de cassação da sentença e de procedência integral dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e/ou por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a procuração pública outorgada ao tempo dos fatos é inválida por incapacidade do outorgante ou por ausência de outorga marital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa é rejeitada porque o juízo de origem aprecia, em contraditório, a prova documental e testemunhal produzida, podendo indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370) e formar convencimento motivado (CPC, art. 371), sem inovação fático-jurídica vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC. 4. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada porque há instrução com oitiva de testemunhas, manifestação das partes e livre valoração do acervo probatório, sendo desnecessária prova técnica quando o conjunto probatório já é suficiente (CPC, art. 464, § 1o, II), inexistindo ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). 5. A sentença é devidamente fundamentada e não incorre nas hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC, pois indica com clareza os elementos fáticos e jurídicos que conduzem à improcedência. 6. A invalidação de negócio jurídico é excepcional e exige prova inequívoca de vício de consentimento ou ausência de requisitos essenciais (CC, arts. 138 e 171), ônus que incumbe aos autores quanto aos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, I). 7. A curatela decretada em dezembro/2021 não produz efeitos retroativos, salvo decisão expressa em sentido contrário, de modo que a alegada incapacidade anterior deve ser demonstrada de forma robusta e específica em relação ao momento da outorga (09/03/2021), o que não ocorre nos autos (STJ, AgInt no REsp 1.705.385/SP; STJ, REsp 1.694.984/MS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.877/SP; TJDFT, Acórdão 1960840). 8. Provas testemunhais indicam lucidez e discernimento do outorgante à época, e a procuração lavrada por instrumento público goza de fé pública, ausentes indícios de vício formal ou material. 9. A alegação de ausência de outorga marital (CC, art. 1.647, IV) não invalida, por si, a procuração pública, ausente demonstração de incapacidade ou de vício específico no ato notarial; ademais, o exame parte da premissa de presunção de capacidade civil, não elidida no caso (TJDFT, Acórdãos 1846262, 1908829). 10. Mantém-se a distribuição do ônus probatório e aplica-se a regra de julgamento do art. 373 do CPC, segundo a qual suporta as consequências da não comprovação quem detinha o encargo probatório (doutrina citada nos autos), impondo-se a improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10) não se configura quando o magistrado, como destinatário da prova, julga com base no acervo produzido e indeferindo diligências desnecessárias (CPC, arts. 370 e 371). 2. A sentença de interdição/curatela tem natureza constitutiva e, em regra, efeitos ex nunc, exigindo-se prova robusta da incapacidade no momento do ato para invalidar procuração pública pretérita. 3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), impondo-se a improcedência se não demonstrados vício de consentimento ou invalidade formal/material do instrumento público. 4. A ausência de outorga marital, isoladamente, não invalida a procuração pública sem demonstração de vício específico do ato ou incapacidade do outorgante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 370, 371, 373, I, 464, § 1o, II, 489, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 138, 171 e 1.647, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.705.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2019; STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 14/11/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 21/03/2022; TJDFT, Acórdão 1960840, 0726100-28.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05/02/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1846262, 0735155-82.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/04/2024, DJe 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18/08/2022, PJe 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1908829, 0709441-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, j. 14/08/2024, DJe 30/08/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando ocorrência de decisão surpresa por utilização, na sentença, de fundamento não submetido ao contraditório. Afirmam que a sentença recorrida teria sido proferida com base em suposta ausência de prova não previamente discutida pelas partes, sem que os autores fossem intimados a se manifestar sobre o arrolamento do imóvel no inventário do espólio; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 1.647, inciso IV, e 1.649, ambos do Código Civil, bem como 373, inciso I, do CPC, ao argumento de nulidade do ato de disposição/mandato sobre bem imóvel comum por ausência de outorga uxória, requisito indispensável e de ordem pública. Verbera impossibilidade de convalidação do vício e necessidade de suprimento judicial quando houver recusa, não sendo a fé pública notarial apta a suprir exigência legal de consentimento conjugal. Relata ter ocorrido invalidade e nulidade do negócio jurídico. Sustenta inversão indevida do ônus da prova. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto entende que teria havido ofensa reflexa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não se configura decisão surpresa quando houve análise detida de todos os elementos vindicados desde a petição inicial, com deferimento de produção de prova documental e testemunhal, as quais, por sua lisura e integridade, foram suficientes à formação do elemento de convicção do julgador (...). Às partes houve oportunidade de alegações a fim de que expusessem de forma clara e objetiva seus requerimentos, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (...). Ao contrário do que alegam os apelantes, todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, tendo o magistrado apreciado todas as provas necessárias, indicando satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (ID 77303518). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 1.647, inciso IV, e 1.649, ambos do Código Civil, bem como 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “Pelo conjunto das provas produzidas, infere-se que a incapacidade durante os anos que sucederam ao seu primeiro exame (em 1998), não impediu que o autor/apelante exercesse suas atividades laborais e sociais por longo período, sem nenhuma informação de incidentes quanto ao comprometimento do seu discernimento ou perda das habilidades intelectuais e sociais. Por fim, o instrumento público de mandato foi firmado em cartório oficial de registro e confeccionado por tabelião. Esse documento possui fé pública e constitui-se prova plena, não havendo elementos indicativos de que o apelante Osvaldo não estivesse em condições mentais para realizar o ato. Em outros termos, os interessados, ao tempo da celebração, eram pessoas maiores e capazes, e manifestaram sua vontade de forma livre e espontânea, o que firma o convencimento jurisdicional de que no período da realização do negócio jurídico o autor era plenamente capaz (...). Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a incapacidade absoluta do autor, à época da realização do negócio jurídico, tenho que o fundamento sentencial trilhou o melhor caminho ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (...). Constatado que o ônus probatório a cargo da parte autora/apelante não foi cumprido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos dos autores” (ID 77303518). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O apelo também não pode seguir em relação à suposta infringência aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Igualmente o inconformismo não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Da mesma forma o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F